Tribunal: TJES
Processo: 5011319-41.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011319-41.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. OMISSÃO PARCIAL CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que desproveu agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o pagamento de custas processuais remanescentes em favor de serventuária atuante em serventia judicial não oficializada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado se omitiu quanto à análise da constitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013; (ii) saber se houve omissão sobre a aplicabilidade do instituto da confusão patrimonial; (iii) saber se houve omissão quanto ao rateio da taxa de fiscalização entre fundos públicos; (iv) saber se a expedição de RPV sem requerimento viola o devido processo legal; e (v) saber se a decisão foi omissa quanto à limitação da remuneração da serventuária ao teto constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verifica-se omissão parcial do acórdão quanto à análise específica do argumento sobre o rateio da taxa de fiscalização entre os fundos TJES, MPES, DPE-ES e PGE-ES, o que autoriza a integração do julgado.
4. No mérito, afasta-se o pedido, pois a taxa de fiscalização prevista na Lei Complementar Estadual nº 595/2011 é aplicável exclusivamente a atos de serventias extrajudiciais, não se aplicando às custas processuais oriundas de serventia judicial não oficializada.
5. Os demais pontos foram expressamente analisados no acórdão embargado, inexistindo omissões, contradições ou obscuridades, sendo incabível o uso dos embargos como meio de rediscussão do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “1.
O rateio da
taxa de fiscalização prevista na Lei Complementar Estadual nº 595/2011 não se aplica às custas processuais decorrentes de atos praticados em serventias judiciais não oficializadas. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à exigência de prequestionamento numérico, bastando que a tese jurídica debatida tenha sido enfrentada.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 37, XI; ADCT, art. 31; Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, §1º; Lei Complementar Estadual nº 595/2011.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC nº 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 17.08.2021; TJES, EDcl Agv Instr nº 24119013969, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, Quarta Câmara Cível, j. 05.03.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, sem efeito infringente, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5011319-41.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGAD
A
:
INÊS NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de
embargos de declaração
opostos por

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, uma vez que irresignado com o v. acórdão id. 13197717, em que restou desprovido o seu recurso de agravo de instrumento, oriundo de contenda quanto ao pagamento de custas processuais remanescentes em favor de
INÊS NEVES DA SILVA SANTOS
decorrentes da tramitação do feito em serventia não oficializada.

Em suas razões (id. 13553413), o embargante sustenta que o órgão colegiado teria incorrido em omissões “para fins de prequestionamento”, eis que” (i) “
não enfrentou os fundamentos expressos por este Ente Público, deixando de se manifestar especificamente sobre a constitucionalidade da norma prevista no artigo 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 e de tecer considerações específicas a respeito dos motivos pelos quais, em tese, não deve se aplicar o instituto da confusão na espécie”;
(ii)
“não observou a previsão legislativa quanto à destinação dos recursos pretendidos a título de custas processuais remanescentes pela atuação da Sra. Escrivã e do necessário rateio do valor recolhido a título de taxa de fiscalização entre os fundos do TJES, MPES, DPE-ES e PGE-ES”
; (iii) olvidou-se que “
a ação em análise foi ajuizada em 24/02/2014 e a Escrivania da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória foi desmembrada do Cartório do 4º Ofício Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital/ES e oficializada em 28/11/2016, pela Resolução TJES nº 24/20164
” pelo que “
faz-se necessária a divisão proporcional das custas como forma de
remunerar adequadamente os atos praticados pela Sra. Escrivã em momento anterior à oficialização da Serventia, considerando o seu aproveitamento no cargo de ‘Analista Judiciário Especial Área Judiciária Escrivão’ pela Resolução TJES nº 24/2016 e, consequentemente, sua remuneração pelo Estado do Espírito Santo por intermédio do Poder Judiciário Estadual pelas atividades desempenhadas após a oficialização
”; (iv) “
não houve anterior pedido de cumprimento de sentença por parte desta, na forma do art. 534 do Código de Processo Civil, para que se justificasse a ordem de pagamento prolatada pelo juízo de origem. Estando, pois, tal decisão judicial em flagrante dissonância com a garantia constitucional do devido processo legal
”; (v) “
não se manifestou sobre o pleito de limitação da remuneração da Escrivã ao teto remuneratório estabelecido no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal
”.

Assim, pugna pelo provimento do aclaratório para restarem supridas as supostas omissões, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões em id. 14039213, refutando pontualmente o aclaratório e pugnando pelo seu desprovimento.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário:

“A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

No caso dos autos, após o confronto do acórdão recorrido e das razões recursais apresentadas, denota-se que
estão presentes
em parte as
condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios
, especialmente quanto ao vício apontado pelo embargante acerca do “
rateio
do valor recolhido a título de taxa de fiscalização entre os fundos do TJES, MPES, DPE-ES e PGE-ES”.

Em que pese a omissão do acórdão neste tocante, o argumento merece ser afastado quanto ao mérito, pois o rateio da supracitada “taxa de fiscalização”, previsto na Lei Complementar Estadual n.º 595/2011, refere-se à exação incidente exclusivamente sobre “
atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Espírito Santo
”.

Portanto, não há que se falar em rateio das custas processuais devidas pela parte sucumbente no processo judicial.

Nesse sentido, já decidiu esta C. Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 20, §1º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. CONFUSÃO PATRIMONIAL. EXPEDIÇÃO DE RPV. TETO REMUNERATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que o condenou ao pagamento de custas processuais remanescentes relativas a atos praticados por serventuária da Justiça enquanto a unidade ainda funcionava como serventia judicial não oficializada. O agravante sustenta, entre outros pontos, a inconstitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, a ocorrência de confusão patrimonial, a impossibilidade de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) de ofício, a ausência de rateio da taxa de fiscalização prevista em lei estadual e a violação ao teto remuneratório constitucional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) a constitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013; (ii) a possibilidade de ocorrência de confusão patrimonial entre Estado e serventia não oficializada; (iii) a legalidade da expedição de RPV de ofício pelo juiz, sem requerimento da parte; (iv) a necessidade de rateio da taxa de fiscalização entre os órgãos públicos estaduais; e (v) a incidência do teto remuneratório constitucional sobre os valores pagos à serventuária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 é constitucional, pois observa o art. 31 do ADCT ao garantir direitos de titulares de serventias não oficializadas anteriores à oficialização, sem comprometer a autonomia financeira do Poder Judiciário. 4. Não se configura confusão patrimonial, pois os valores de custas destinam-se à remuneração da serventuária que exercia a atividade em caráter privado, não se confundindo, portanto, com o patrimônio estatal. 5. A expedição de RPV, como decorrência lógica da sucumbência, pode ser determinada ex officio pelo magistrado, à luz do art. 82, § 2º, do CPC e art. 23 da Lei Estadual nº 9.974/2013, não exigindo requerimento da parte interessada. 6.
A taxa de fiscalização prevista na Lei Complementar Estadual nº 595/2011 refere-se a atos praticados por serviços notariais e de registro, não se aplicando às custas processuais devidas em decorrência de tramitação em serventia judicial não oficializada, afastando-se, assim, a obrigatoriedade de rateio entre os órgãos indicados.
7. O teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição Federal não incide sobre os valores de custas processuais devidos à serventuária que atuava como delegatária de serviço público em caráter privado, não havendo equiparação com agentes públicos sujeitos ao referido limite. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 é constitucional e impõe ao Estado o pagamento das custas processuais relativas a atos praticados em serventias judiciais não oficializadas. 2. Não ocorre confusão patrimonial entre o Estado e a serventia judicial não oficializada, pois os valores das custas são destinados à remuneração privada do delegatário. 3. É legítima a expedição de RPV de ofício pelo juiz, como decorrência automática da condenação em custas processuais. 4. O rateio da taxa de fiscalização previsto na Lei Complementar Estadual nº 595/2011 não se aplica às custas processuais decorrentes de atos praticados em serventias não oficializadas. 5. Os valores devidos a título de custas processuais em favor de serventuário que atuou em serventia não oficializada não estão sujeitos ao teto remuneratório constitucional previsto no art. 37, XI, da CF/1988. (Data: 15/May/2025, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5015567-50.2024.8.08.0000, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Custas).

Portanto,
o caso é de se dar provimento ao aclaratório neste ponto, todavia, para restar desprovido o recurso de agravo de instrumento do ente neste tocante
.

No mais, apesar da alegação de omissões, verifica-se que o voto condutor é expresso ao analisar as questões debatidas neste aclaratório. Veja-se:

“
(...
) considerando que a demanda foi ajuizada no ano de 2014 e sua tramitação ocorreu enquanto não oficializada a serventia, são devidas as custas pelo Estado e suas Autarquias, não havendo que se falar em inconstitucionalidade na determinação de seu pagamento, em vista da previsão constitucional contida no art. 31 do ADCT.

(...)

Quanto a caracterização do instituto da confusão, também não se verifica, pois o pagamento não encontra tipicidade no art. 381 do Código Civil, uma vez que os serviços prestados pela serventia não oficializada não é remunerada Estado.

(...)

A seguir, entendo também por desnecessário o requerimento ou instauração de prévio cumprimento de sentença pelos Agravados para expedição do RPV, porquanto, a teor
do art. 23 da Lei n.º 9.974/13, “A fiscalização sobre a cobrança e recolhimento das custas compete ao Conselho da Magistratura, à Corregedoria Geral da Justiça, ao juiz de direito diretor do foro ou do processo, aos membros do Ministério Público, à Ordem dos Advogados do Brasil e ao titular da serventia judicial.”,
o que afasta a alegação da irregularidade na determinação de pagamento dos valores ora questionados, de ofício, pelo magistrado. (TJES, Classe: Agravo de instrumento, 5014167-35.2023.8.08.0000, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/06/2024).

(...)

Em evolução, quanto ao rateio e divisão proporcional das custas remanescentes, entendo que improcede o pedido, uma vez que a conta impugnada destaca o valor alusivo aos atos exclusivamente realizados pela escrivã, verificando-se ainda que o magistrado de primeiro grau não lhe destinou a totalidade da conta de custas, mas sim o equivalente a 60% (sessenta por cento), com base no artigo 10, da Lei Estadual nº 9.974/13.

(...)

Por fim, quanto ao fundamento de que seja observado o teto remuneratório quando do pagamento da Oficiala de Cartório, uma vez que fora integrada aos quadros da Justiça Estadual, assevero que o Tema de Repercussão Geral nº 779 não tangenciou qualquer análise quanto aplicabilidade do teto constitucional à remuneração dos escrivães de serventias não oficializadas, mas sim com relação aos substitutos (interinos) designados para o exercício de função notarial e registral em serventias extrajudiciais.”

Portanto, as supostas omissões inexistem, tendo sido a questão expressamente analisada nos moldes supra.

O exposto evidencia de forma clara e evidente a tentativa de rediscussão por inconformismo, o que não é admissível por esta via.

Ademais, ressalto que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO. REINCIDÊNCIA. LEI N. 13.964/2019. NOVO ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. PLEITO INFRINGENTE. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ENFRENTAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ART. 102, III, "A", DA CF. EMBARGOS REJEITADOS. I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão. II - Não é possível o reexame da matéria já apreciada, na via dos declaratórios, que não se prestam para modificar o julgado, em vista do inconformismo do embargante.
III - O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes.
IV - Não o cabe a este Superior Tribunal de Justiça, ainda que para o fim de prequestionamento, proceder à eventual interpretação constitucional, na forma de verdadeiro controle de constitucionalidade, da quaestio juris sob exame à luz dos dispositivos constitucionais mencionados, sob pena de usurpar a competência do col. Supremo Tribunal Federal, a quem compete decidir sobre matéria constitucional, nos termos do art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021)

Prosseguindo, ressalte-se que, embora este órgão colegiado não tenha se manifestado expressamente sobre determinado artigo de lei ora suscitado pelo embargante, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o
prequestionamento
numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.

Este tem sido o entendimento deste Egrégio Tribunal, senão veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSÁRIO. ENFRENTAMENTO DA TESE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é necessária a menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais suscitados pelo Recorrente, mas, sim, o enfrentamento da tese jurídica por ele sustentada
. 2. Recurso desprovido. (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012)

Portanto, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
sem efeitos infringentes, nos termos da fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.